Tribunal: STF
Processo: ARE 1495039
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (Doc. 13, fl. 1):



    “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - GARANTIA DO JUÍZO - EXIGÊNCIA AFASTADA EM CASO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO EXECUTADO - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E DO ACESSO À JUSTIÇA - EMBARGANTE QUE COMPROVOU SUA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - PROVIMENTO AO RECURSO. 



    1. Admite-se a dispensa da garantia do juízo, de forma excepcional, de modo a garantir o acesso à justiça, desde que o embargante comprove a sua hipossuficiência. 



    2. Na hipótese dos autos, a embargante logrou êxito em comprovar a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade de justiça, tanto que fora agraciada com o aludido beneplácito. 



    3. Comprovado o estado de hipossuficiência econômica da embargante, deve-se dispensar a garantia do juízo, em homenagem ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e do acesso à justiça. 



    4. Destarte, faz-se imperioso reconhecer a nulidade da r. sentença e determinar os autos à origem para regular prosseguimento. 



    5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 17), foram rejeitados (Doc. 19).



    No RE (Doc. 24), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE TERESINA alega ter o acórdão recorrido violado o art. 97 da CF/1988, bem como a Súmula Vinculante 10 do STF, pois afastou a aplicação do art. 16, §1º da Lei 6.830/80.



    Assevera que, no caso, “houve claro afastamento da aplicação do art. 16, §1º da Lei 6.830/80, segundo o qual: ‘Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução’ (Doc. 24, fl. 6). (…) O dispositivo fora alijado de sua efetiva aplicação sem que houvesse manifestação expressa sobre sua constitucionalidade, exatamente na forma vedada pela Súmula Vinculante 10. A decisão da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí afastou a constitucionalidade do artigo de Lei Federal sem submeter a análise ao escrutínio do Plenário do Tribunal” (Doc. 24, fl. 6). 



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de anular o acórdão recorrido e determinar a devolução dos autos ao Juízo de origem para, após submeter o dispositivo legal ao plenário daquela Corte, conforme regra do art. 97 da CF/1988.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aplicando a Súmula 282 do STF, por ausência de prequestionamento da matéria constitucional (Doc. 29).



    No Agravo (Doc. 32), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 24, fl. 4):



    “2. D – Repercussão Geral 



    No mesmo artigo que trata das competências do Supremo Tribunal Federal há, na Constituição Federal, capitulação sobre a imprescindibilidade da demonstração de repercussão geral, para apreciação da Suprema Corte, das matérias constitucionais discutidas nos Recursos Extraordinários[2]. 



    Ao tratar da matéria, o CPC previu hipóteses em que a repercussão geral será presumida, presunção esta considerada pela maioria da doutrina iuris tantum. Nesta senda, registro: 



    Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. 



    § 3º Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que: 



     - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal; 



    Consoante será cabalmente demonstrado, a decisão do Tribunal de Justiça atropelou a Súmula Vinculante n° 10 do STF, vez que deixou de aplicar Lei Municipal ainda que não tenha expressamente declarado sua inconstitucionalidade.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem jurisprudência no sentido da inaplicabilidade da cláusula da reserva de Plenário quanto a normas anteriores à Constituição de 1988. Nesse sentido:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. RESERVA DE PLENÁRIO. INEXIGIBILIDADE PARA AFASTAR NORMA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. DECISÃO RECLAMADA QUE SUSTENTA SEU JUÍZO SOB OUTRO FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE QUE NÃO FORA INFIRMADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não obstante a pendência do julgamento do RE 660.968 (Tema 441), é de se aplicar a jurisprudência desta Corte, no sentido de que não se exige a observância da cláusula de reserva de plenário na declaração de incompatibilidade entre textos normativos editados sob a égide de constituições anteriores e a Constituição Federal de 1988. 2. Ademais, a decisão atacada sustenta seu juízo sob outro fundamento autônomo e suficiente: o acórdão reclamado decidiu a causa, não com base em argumentos extraídos da Constituição, mas de acordo com a jurisprudência do STJ e do STF (= o reconhecimento de nulidade depende da comprovação de prejuízo), fundamento que não foi infirmado pelo agravante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 19032 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 11-03-2015)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N° 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESERVA DE PLENÁRIO. DESCUMPRIMENTO. INOCORRÊNCIA. NORMA ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A violação ao princípio da reserva de plenário exige que a norma seja declarada inconstitucional, ou tenha sua aplicação negada pelo Tribunal de origem, o que não ocorre no caso sub examine, porque o dispositivo tido por desconsiderado, em frontal confronto ao determinado pela Súmula Vinculante 10 do STF, foi editado em momento anterior ao da promulgação da Constituição Federal de 1988, não se submetendo à cláusula de reserva de plenário, mas somente ao juízo de recepção nas normas. 2. Agravo regimental desprovido.



    (Rcl 18931 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe04-03-2015)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente